Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728056-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: IZA SILVA DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação de conhecimento, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição. 2. A decisão agravada não tratou da alegada ilegitimidade passiva da agravante, de modo que tal questão não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, a discussão acerca da legitimidade passiva não está abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Agravo parcialmente conhecido. 3. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). 5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, Lei 9.365/1996, artigos 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.471/2003, e artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003